Tribunal: TJSP
Processo: 1002553-18.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002553-18.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante LAN
AIRLINES S/A, são embargados DANILO OSCALIS MARTINS e REBECA RESENDE
OSCALIS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002553-18.2019.8.26.0008/50000 - Voto no 6295 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002553-18.2019.8.26.0008/50000
Embargante: Lan Airlines S/A
Embargdos: Danilo Oscalis Martins e Rebeca Resende Oscalis Martins
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Erasmo Samuel Tozetto
Voto no 6295
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão
infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 144/150 com base na alegação de obscuridade.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
A parte embargante limita-se a afirmar que “o acórdão
incorre em obscuridade ao não deixar claro os motivos e as fundamentações que
nortearam a manutenção da decisão”, sem sequer indicar a suposta obscuridade na redação
do acórdão.
No caso, não se vislumbra obscuridade, definida como
defeito consistente na difícil compreensão do texto, uma vez que o comando e conceitos
foram expressos de forma clara e inequívoca, isto é, de que a companhia aérea responde
pelo extravio da bagagem, fato incontroverso nos autos, e que os elementos probatórios
comprovam o dano material e o abalo moral pelo ocorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002553-18.2019.8.26.0008/50000 - Voto no 6295 - DS
3
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator